Tribunal: TJSP
Processo: 2015152-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Impugnação de assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado – Determinação da produção de perícia grafotécnica, sendo atribuído ao réu o pagamento de honorários periciais – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Inversão do ônus da prova que é regra de instrução – Ônus da prova que incumbe à parte que produziu o documento – Exegese do art. 429, II, do CPC

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Impugnação de assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado – Determinação da produção de perícia grafotécnica, sendo atribuído ao réu o pagamento de honorários periciais – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Inversão do ônus da prova que é regra de instrução – Ônus da prova que incumbe à parte que produziu o documento – Exegese do art. 429, II, do CPC - Hipótese de exceção à regra geral – Agravo não provido.